Tribunal: TJDFT
Processo: 0742522-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0742522-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE FABRICIO CHAVES MOURA RECORRIDO: RENATA MARIA ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ FABRÍCIO CHAVES MOURA. Os embargos de declaração são extemporâneos, porque não atendido o prazo de 5 (cinco) dias fixado no art. 49 da Lei no 9.099/95. De acordo com os “Expedientes” do sistema PJE, relativamente ao embargante, o sistema registrou ciência do acórdão em 02/06/2021 (quarta-feira), portanto, o dies a quo para os embargos de declaração foi em 04/06/2021 (sexta-feira), dado o feriado em 03/06/2021 (quinta-feira). Logo, o término do prazo quinquenal se deu em 10/06/2021 (quarta-feira). Dessa forma, os embargos de declaração inseridos no Sistema PJe no dia 11/06/2021, às 21:13h são intempestivos. Isto posto, não conheço dos embargos de declaração.” A parte recorrente alega ofensa ao art. 1o, inciso IV, art. 5o e art. 93, todos da Constituição. Aponta que o acórdão vergastado violou a garantia da autonomia de vontade das partes, sob o argumento de que, se a parte assumiu o compromisso no contrato de cumprir com os prazos processuais, a aprovação do crédito seria de sua de inteira responsabilidade e, portanto, deveria arcar com a multa pela quebra contratual. Alega que a decisão recorrida não analisou todos os pontos controvertidos. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II – A intempestividade do apelo afasta a possiblidade de admissão. Diante da apresentação do recurso inominado pelo recorrente, esta Terceira Turma Recursal conheceu do apelo e o julgou improcedente (ID 26018991). Após, houve a interposição de embargos de declaração (ID 26415029), que restaram rejeitados em virtude da sua interposição extemporânea (ID 26684093). Sabe-se que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso, a teor do art. 1.026 do CPC. Todavia, opostos de forma extemporânea, não têm o condão de interromper o prazo recursal, tal como ocorre na espécie. Desse modo, em virtude da não interrupção do prazo recursal, o termo final para a interposição de eventual recurso extraordinário se deu em 24/06/2021. Assim, temos que o presente apelo extraordinário foi interposto intempestivamente, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias (somente em 20/07/2021). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito